Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707327-56.2018.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO DE SOUSA, ANTONIO DIAS MARTINS, ANTONIO DONIZETE LOURENCO, ANTONIO EUSTAQUIO TAVARES, ANTONIO FELIZARDO DE CARVALHO, ANTONIO FIRMINO DA SILVA, ANTONIO MAGNO DA SILVA, ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO, ANTONIO MARIA DA SILVA, ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS RECORRIDO: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE. PLANO COLLOR. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Constata-se, no caso em concreto, a inexistência de título executivo, tendo em vista que a parte manejou o cumprimento de sentença com amparo em acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual foi afastada a prescrição do fundo de direito pronunciada pelas Instâncias Ordinárias, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do Feito, ou seja, para tramitação da fase de conhecimento, de modo que fosse apreciada e decidida a existência ou não do direito material. 3. Entretanto, a parte não promoveu o prosseguimento da ação de conhecimento, manejando cumprimento de sentença com amparo em acórdão do STJ no qual foi afastada unicamente a prescrição da pretensão do fundo de direito, o que não corresponde a título executivo. 4. Inexistindo título executivo judicial, é inócuo qualquer provimento jurisdicional concernente ao direito à implementação salarial, em razão da compensação com os reajustes concedidos pelos decretos no 12.728/90 e 12.947/1990. Assim, não há interesse recursal. 5. Agravo de Instrumento não conhecido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 505, 507, e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser descabida a compensação de reajustes específicos da categoria dos recorrentes, e de reajustes gerais de todos os servidores públicos do Distrito Federal, sob pena de violação à coisa julgada, haja vista a impossibilidade de comando implícitos no título executivo. Apontam, ainda, afronta aos artigos 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, 535, inciso VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, mencionam ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial, suscitando afronta à coisa julgada. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, 535, inciso VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 505, 507, e 508, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023